Tribunal: TJBA
Processo: 8154627-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154627-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA MARIA COSTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA

Advogado(s)
:
LINEKER BERTINO CRUZ FIGUEIRA, WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA. INADIMPLÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. DESPACHO PROFERIDO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir não merece acolhimento, uma vez que o exequente precisou recorrer às vias judiciais, com o intuito de receber o seu crédito, face à inadimplência da parte devedora na quitação das parcelas pactuadas, sendo aplicada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

2. Tratando-se de Ação Monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o prazo para o seu ajuizamento é de cinco anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, não havendo que se falar em prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, assim como o despacho que ordenou a citação foi proferido antes do término da prescrição e a parte interessada promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, de maneira que, sendo válida a citação, retroage à data do ajuizamento.

3. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

4. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

5. No caso, constam nos autos o contrato de financiamento e a planilha evolutiva do débito, documentos que se revelam aptos a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.
PRELIMINAR
REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8154627-02.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MÔNICA MARIA COSTA RODRIGUES
, e, como apelado,
B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)